Tribunal: TJDFT
Processo: 0704469-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0704469-05.2025.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Casa da Madeira Ltda. Apelado: Anisio Filipe Silva Paixão Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de recurso de apelação interposto pela sociedade empresária Casa da Madeira Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível Circunscrição Judiciária de Brasília. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, não há nos autos decisão que tenha concedido gratuidade de justiça à sociedade empresária apelante. Igualmente, inexiste requerimento formulado nesse sentido. Feitas essas considerações, comprove a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos moldes da regra prevista no art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília–DF, 8 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator